Tribunal: TJMT
Processo: 1038562-62.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038562-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME - CNPJ: 05.960.876/0001-01 (APELADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO OBRIGACIONAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – CDC – APLICAÇÃO - CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO CONTRATO – NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO – COBRANÇA INDEVIDA DA MENSALIDADE – DEVOLUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL- § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido, mas desprovido.

(1)- Aos planos de saúde, individual ou coletivo, aplicam-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. Autêntica relação de consumo, responsabilidade objetiva.

(2)- Contratos de quaisquer natureza implica em bônus e ônus. Se o contrato foi suspenso ou cancelado por determinado período, não reside como a operadora cobrar mensalidades já que não residiu a contraprestação dos serviços contratados. Se residiu esta cobrança, revela-se ilegalidade traduzindo, por conseqüência, necessidade de devolução daquilo que recebeu de forma indevida.

(3)- Conhecido e desprovido o recurso, de rigor impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, os alcunhados ‘honorários recursais’ conceituado pela doutrina pátria.

(3)- Sentença escorreita, recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por BRADESCO SAUDE S/A, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 89667506, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais com pedido de tutela antecipada nº 1038562-62.2017.8.11.0041, movida em seu desfavor por M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. – ME,

Alcançada a fase de sentença, o magistrado de piso que subscreveu a sentença de piso, fazendo suas razões de fato e de direito condenou a apelante a restituir para a autora, em relação à fatura emitida no mês de julho/2017, o valor de R$ 32.182,64 (trinta e dois mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), que deverá, quando do pagamento, ser atualizado pelo INPC, a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, contados estes a partir da citação válida. Com apoio no § 8º, do artigo 334, do Código de Processo Civil, condenou a apelante em multa equivalente a 2%, (dois por cento), sobre o valor da condenação. Despesas processuais rateadas entre as partes, arcando a parte autora com 75% e o remanescente à parte requerida. Por sucumbência recíproca, em relação aos honorários, a autora foi condenada em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa. De outro lado, a requerida foi condenada nesta verba em 10% (dez por cento) sobre o valor da avaliação.

Em suas razões de ID: 89667508 alega: o contrato entrou em vigência em 01.06.2017; fatura de julho paga em 12.07.2017 (4 dia antes do cancelamento do contrato em 16.07.2017); (i) que quanto à determinação da restituição da fatura que se refere ao mês de julho de 2017 não foi correto, visto que a cobrança estava prevista contratualmente e os serviços foram disponibilizados normalmente ao apelado, que posteriormente deu causa na sua rescisão; (ii) que o apelado quando notificado da necessidade de envio de documentação para regularização de cadastro, se quedou inerte dentro do prazo determinado; (iii) que nas Condições Gerais do Seguro, consta no item 12. 4 itens “a”), que é responsabilidade do estipulante os custos decorrentes de encerramento de apólice e quaisquer outras despesas havidas em decorrência de medida administrativa, ou seja, exatamente como no caso em apresso, onde o estipulante apelado deixou de cumprir com a medida administrativa que lhe foi imputada, não cumprindo com a solicitação, dando causa a rescisão do contrato (id. 12766074); (iv) que a cobrança no caso é realizada, exatamente pela disponibilização, pela manutenção na relação de consumo, que visa dar assistência quando for necessário, dentro dos limites do contrato; (v) que se tratando de disponibilização do serviço de assistência à saúde, estes ficaram disponíveis ao apelado até a data de 16.07.2017, desde 01.06.2017, ou seja, 38 (trinta e oito) dias, tendo ocorrido à interrupção em tal disponibilização, em razão da rescisão que foi causado pelo próprio apelado; devendo ser aplicado o preceito ‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’; dando-se assim o cancelamento em regular exercício do direito da seguradora diante da inercia do segurado em fornecer os documentos solicitados. Em seqüência recursal, prequestiona violação aos art. 181, I, 186, 421, Parágrafo único, 421 - A, 422, todos do Código Civil e artigos 373, I, do Código de Processo Civil, visto que serão completamente violadas. Pugnando ao final pelo provimento do apelo para julgar a lide totalmente improcedente, e pela eventualidade que o valor restituído seja minorado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões de ID: 107971454, diz: (a) que firmou com a apelante, contrato de seguro de saúde para seus funcionários e dependentes, e que para tanto pagou R$32.604,85, pelo primeiro mês do serviço com inicio em 01/06/2017; que em 12/07/2017, pagou novamente o mesmo valor pelo mês de julho; (b) que no dia 18/07/2017, um de seus funcionários foi utilizar o plano de saúde e descobriu que o serviço estava suspenso desde o dia 13/07/2017, por alegada ausência de documentos; (c) que o contrato era recente e na ocasião foram entregues todos os documentos solicitados pela apelante; (d) que após inúmeras reclamações o plano foi reativado em 26/08/2017; e suspenso definitivamente em 06/10/2017, sendo assim, ativo em junho, suspenso em julho e agosto praticamente inteiro, ativado somente no dia 28, setembro ativo e outubro suspenso; destacando que o plano esteve ativo em julho por apenas 1 dia; (e) que o quando o plano foi reativado no final de agosto, logo em setembro apelante, enviou cobrança ao apelado exigindo o pagamento de agosto/setembro/outubro, e, além disso, ignorou o pagamento realizado no mês de julho; onde em verdade era devido apenas setembro, que deveria ter sido abatido do pagamento de julho que não foi utilizado; (f) que em momento algum a apelada foi comunicada da suspensão, caracterizando cobrança indevida e enriquecimento ilícito pela apelante, “ferindo o código do consumidor”; Pugnando pela rejeição das preliminares arguidas e desprovimento do apelo.

É o relatório. Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O relatório acima traduz o limite recursal estabelecido pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil e a ele está atrelado o Tribunal. A apelação devolve ao Tribunal encarregado de analisar o recurso o conhecimento da matéria impugnada, não sendo caso de aplicação do que estão prescritos nos seus §§ e incisos, ficando aqui o registro inicial.

Como causa de pedir, afiançou a apelada que assinou contrato com a apelante em data de 24/04, apólice de n. 564013 e pagou a primeira mensalidade, no valor de R$ 32.604,85, para que os serviços fossem ativados em 01/06/2017. Contudo, comparecendo um empregado em data de 18/07/2017, foi negado atendimento ao argumento de que o plano estava suspenso desde 13/07/2017. Que até aquele momento a apelada (autora) já tinha desembolsado o valor de R$ 64.901,67. Que reside ilegalidade na cobrança das faturas correspondentes aos meses de agosto/2017 (R$ 29.815,39), outubro/2017 (R$ 30.311.98), novembro/2017 (R$ 28.891,41) e Dezembro/2017 (R$ 30.224,07).

Que, em face da suspensão imotivada, a apelada teve que desembolsar o valor correspondente a R$ 18.364,30 (dezoito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos) para tratamento de seus empregados LUCIA HELENA (idosa) e HELOISA CARLA (gestante). Pretende esta restituição de forma dobrada, a rigor do artigo 876 do CC c/c art. 42,§ 2º do CDC. Danos morais, estes sugeridos em R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). Argumentou, ainda, que faz jus ao pagamento/reembolso do valor de R$ 32.182,64 (trinta e dois mil,cento e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Deu a causa o valor de R$ 132.729,58 (cento e trinta e dois mil; setecentos e vinte e nove reais e cinqüenta e oito centavos), em 20/12/2017.

Como dito, a sentença somente deferiu o pagamento do valor de R$ 32.182,64 (trinta e dois mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), referente à fatura de julho/2017. (ID-89667506).

O primeiro aspecto a ser observado na espécie que se trata de responsabilidade civil de cunho objetivo, à luz dos preceitos do contido no Código de Defesa do Consumidor e, neste contexto, prescinde de verificação da culpa do apelante no caso em apreço. Qualquer omissão ou ato se apresenta irrelevante discutir seu mérito subjetivo.

No tocante a devolução deste valor, segundo penso, baixando os fatos à realidade, estou de pleno acordo com o posicionamento adotado pelo magistrado que subscreveu a sentença de primeiro grau de jurisdição, alvo deste recurso.

E não comporta maiores indagações. Isto porque, segundo constam dos autos, a fatura do mês de JULHO/2017, no valor de R$ 32.182,64 (trinta e dois mil, cento e oitenta e dos reais e sessenta e quatro centavos) foi pago 04 (quatro) dias antes do cancelamento do contrato, este ocorrido em data de 16/07/2017.

E, como pontuou a MM. Juiz no seu voto que, com perspicácia elucidou a questão. ‘(...) não sendo razoável pensar de forma contrária sob pena de propiciar e/ou prestigiar odioso enriquecimento sem causa’. (sic).

Isto porque, como constam dos autos, o contrato somente foi reativado em data de 25/08/2. 017. E, por óbvio, verifica-se que se trata de contrato de prestação de serviços médicos. Se cancelado o contrato, os serviços não foram feitos e, por conseqüência, não faz jus a contraprestação pecuniária.

E, incontroverso, como bem pontuou o magistrado prolator da sentença recorrida: ‘o contrato permaneceu inativo por 29 dias úteis, de 16/07/2017 até 25/08/2017, quando foram regularizados os documentos pendentes.

O fato alegado de que a autora (apelante) não providenciou os documentos para término do contrato não indica que a mesma deveria continuar a pagar um contrato CANCELADO, não podendo permitir que esta lógica abstrata tripudie sobre o bom senso. No caso em apreço, segundo vejo esta atípica situação, reside frontal violação do prescrito no artigo 422 do Código Civil Brasileiro – ‘Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como na sua execução, os princípios de probidade e boa fé’. (sic).

Derradeiramente, não se sustentam os argumentos expendidos pela apelante de que não deve ser reembolsado este valor ao fato de que o contrato permaneceu vigente entre 01/06/2. 017 até 16/07/2017. Isto porque, o que foi deferido na sentença foi a partir do cancelamento (16/07/2017) até o restabelecimento, ou seja, em data de 25/08/2017, exatamente 29 dias úteis, como bem asseverou o magistrado de piso nas suas ponderações. Portando, período distintos.

De outro aspecto, o reembolso deve ser total e, neste contexto, deve ser visto o prescrito no artigo 944 do Código Civil Brasileiro – A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO - o que faz com que, não deve ser dado guarida recursal quando a apelante, ao final do seu posicionamento, pretendeu: ‘Caso não seja este o posicionamento deste E. TJMT pleiteia-se pela redução do valor arbitrado a titulo de restituição em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como evitar enriquecimento sem causa da parte contraria’. (sic).

Creio residir um palmar equivoco neste tópico recursal. Primeiro; razoável e proporcional que o autor receba, em restituição, aquilo que pagou e, em contrapartida não teve a prestação dos serviços (contrato cancelado unilateralmente). Em segundo é que não reside enriquecimento sem causa quando a parte apenas pretende receber o que pagou por um serviço e este não é feito. Nada mais, nada menos do que o exercício regular de um direito (artigo 188, inciso I do CC) e, neste viés, a pretensão está dentro da mais irrestrita legalidade.

Portanto, por todos os ângulos que se vê, entendo que se apresenta de todo incabível a cobrança de mensalidades de plano de saúde, coletivo ou individual quando está suspenso o contrato, ainda que decorrente de inadimplemento do usuário ou contratante em face de inexistência da contraprestação dos serviços contratados.

Portanto, escorreita a sentença, agindo o magistrado que a subscreveu com seu costumeiro e esmerado acerto.

Bem a propósito é o entendimento jurisprudencial acerca do assunto em debate jurisdicional:

'TJ-SC - Apelação Cível AC 115515 SC 2007.011551-5 (TJ-SC), Data de publicação: 30/07/2007. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS INJUNTIVOS - PLANO DE SAÚDE - INADIMPLEMENTO - CLÁUSULA CONTRATUAL SUSPENDENDO OATENDIMENTO – COBRANÇA DAS MENSALIDADES NO PERÍODO DE SUSPENSÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS - DÉBITO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É inviável
a cobrança de mensalidade de plano de saúde quando, por força de disposição contratual, o atendimento médico estiver suspenso em razão do inadimplemento do usuário
. (ID-896620-89)'

'TJ-SC - Apelação Cível AC 570687 SC 2007.057068-7 (TJ-SC) Data de publicação: 03/12/2009. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES RELATIVAS A. PLANO DE SAÚDE. DOCUMENTOS PREEXISTENTES À AÇÃO JUNTADOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 396 DO CPC. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PREVENDO A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM FACE DA INADIMPLÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. COBRANÇA DE MENSALIDADES CORRESPONDENTES AO
PERÍODO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO E DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece dos documentos juntados na fase recursal quando não se referem a fato novo, nem se destinam à contraposição a outros juntados pela parte contrária (CPC, art. 397).
A empresa mantenedora de plano de saúde não pode cobrar do usuário mensalidades referentes a período em que estavam suspensos os serviços de saúde,
ainda que a suspensão resulte da falta de pagamento das mensalidades pelo consumidor
. (ID-896620-89).'

Forte nos argumentos despendidos acima, CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO. E, por força da determinação consubstanciada pelo § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a títulos dos alcunhados honorários advocatícios recursais, majoro a condenação constante da sentença a ela adicionando mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021